Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703256-82.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA MARA DOS SANTOS CORREA MOURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 17047088) opostos por LIGIA MARA DOS SANTOS CORRÊA MOURA contra decisão de ID 16281637, prolatada por esta Relatoria. A recorrente pretende esclarecer qual o valor base para fixação dos honorários advocatícios. Intimado para apresentar resposta, o DISTRITO FEDERAL postula o desprovimento do recurso, mediante a petição de ID 17621050. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico na decisão recorrida que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão do pedido inicial ter sido julgado totalmente improcedente, ficando a recorrente sem aferir qualquer proveito econômico a ensejar o arbitramento com base neste parâmetro. Releia-se o dispositivo do decisum: Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para não conceder o reajuste remuneratório à autora, bem como o implemento da segunda parcela ao seu vencimento atual. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez porcento) do valor da causa. Deixo de majorá-los, em grau recursal, em razão do provimento do apelo. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador